Tribunal: STF
Processo: AI 72382
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
CUMPRE AS PARTES FISCALIZAREM AS COPIAS TRASLADADAS NO INSTRUMENTO
DE AGRAVO, DE MODO A QUE SEJAM LEGIVEIS. AS DEFICIENCIAS DA
REPRODUÇÃO, QUE NÃO PERMITEM A INTELIGENCIA DA ESPÉCIE, NÃO PODEM
POR SI SÓ JUSTIFICAR O PROVIMENTO DO RECURSO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 288.
O ACÓRDÃO IMPUGNADO, EMBORA LEGIVEL, FOI OMISSO QUANTO A MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 282 E 288.
AGRAVO IMPROVIDO.